Tribunal: TJMT
Processo: 1003456-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CASSAÇÃO DE CNH. CONDUTOR SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ART. 230, V DO CTB. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS E ENCAMINHADAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. ART. 148, §3o DO CTB. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.1- Sentença na origem (id. 297489427 – reclamação no 1003456-81.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou improcedente os pedidos da inicial. 2- O ente público promoveu a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Recorrido em razão da prática de infração de natureza gravíssima, consistente na condução de veículo automotor não licenciado, tipificada no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 2.1) Constatada a regularidade da lavratura das infrações, com a devida expedição e remessa das notificações de autuação e penalidade, conforme demonstram os documentos de id’s 297489424, 297489419 e 297489420, incide, no caso, a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Ademais, observa-se que o Recorrido foi cientificado pessoalmente no momento da abordagem, circunstância que afasta a necessidade de nova notificação. Precedentes: (TJMT – N.U 1002409-82.2019.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, julgado em 19/04/2023, DJE 19/04/2023); (TJMT – N.U 1003147-59.2022.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 16/10/2023, DJE 16/10/2023); 2.2) Inexistindo demonstração de nulidade ou vício substancial no procedimento administrativo, e tratando-se de infração de natureza gravíssima, resta configurado impedimento legal à conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, nos termos do art. 148, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual revela-se inviável a pretensão autoral. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003456-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENILSON CRISTINO SAMPAIO DOS ANJOS - CPF: 049.776.711-20 (RECORRENTE), RODRIGO LOPES GONZALEZ - CPF: 020.203.730-41 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025